Tribunal: TJES
Processo: 5001624-97.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001624-97.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIAS DE SOUZA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA.
R
OUBO E TENTATIVA DE ESTUPRO
.
EXCESSO DE PRAZO
.
DESÍDIA NÃO DEMONSTRADA.

ORDEM DENEGADA.

1.
O excesso de prazo só se configura quando, por culpa da estrutura do Poder Judiciário, a formação da culpa, a instrução do processo se torne longa a ponto de configurar como indevida a constrição cautelar do réu, não fundada em juízo de certeza acerca da prática delitiva.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
ELIAS DE SOUZA SILVA
contra a suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da
Vara Única de Santa Teresa,
tendo em vista a prática, em tese, dos
crimes de roubo e tentativa de estupro.

O impetrante, em síntese, aponta o
excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Decisão
indeferindo o pedido de liminar
(mov. 4586028).

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora (mov. 4524651).

A douta Procuradoria de Justiça (mov. 4634713) opina no sentido de que seja
denegada a ordem
.

É, no que basta, o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5001624-97.2023.8.08.0000

PACIENTE: ELIAS DE SOUZA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
ELIAS DE SOUZA SILVA
contra a suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da
Vara Única de Santa Teresa,
tendo em vista a prática, em tese, dos
crimes de roubo e tentativa de estupro.

O impetrante, em síntese, aponta o
excesso de prazo
para oferecimento da denúncia
.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Verifica-se que foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão da necessidade em garantir a ordem pública, tendo em vista a
periculosidade concreta do delito,
observado o
modus operandi
do crime visto que o paciente entrou no estabelecimento onde a vítima estava com uma faca na mão e pediu para que ela retirasse a roupa a fim de praticar o crime. Tendo a vítima reagido, o paciente ainda subtraiu dinheiro do caixa.

Ademais, conforme destacou a Procuradoria de Justiça, “o Juízo impetrado mostra-se atento às particularidades que envolvem o paciente e os fatos, sendo preciso ao sublinhar que o coacto, além de ser investigado nos presentes autos por delitos de roubo e de tentativa de estupro, é suspeito de cometer outros crimes de estupro e de importunação sexual na cidade de Santa Maria de Jetibá.”

Relembro que a instrução criminal
não está limitada a uma mera soma aritmética de prazos
, pois submete-se a variáveis que influenciam uma maior ou menor duração da relação jurídica em juízo, a exemplo do número de réus, complexidade da causa, necessidade de expedição de cartas precatórias, dentre outros elementos, como já dito pelo STJ, a saber:

[...] Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] (STJ, AgRg no HC 587.291/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

O excesso de prazo só se configura quando,
por culpa da estrutura do Poder Judiciário
, a formação da culpa, a instrução do processo se torne longa a ponto de configurar como indevida a constrição cautelar do réu, não fundada em juízo de certeza acerca da prática delitiva.

Como se percebe, é essencial que se impute ao Estado-juiz ou à acusação a
demora desproporcional do processo
, a fim de que se configure o excesso de prazo.
E não é este o caso
.

Ademais, do que verifico no andamento processual e em contato telefônico com a Vara Única da mencionada Comarca,
o processo tramita regularmente
, como dito em sede liminar, por meio do andamento da ação originária,
tendo sido oferecida a denúncia no dia 11/04/2023
.

Portanto,
percebe-se que o juízo de primeiro grau está conferindo andamento adequado à marcha processual. Desta feita,
não restou demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

Isso posto, em conformidade com o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator no sentido de denegar a ordem.